Tribunal: STF
Processo: HC 74521
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FALTA DE DEFESA. LAUDO PERICIAL (ART. 159 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). INTERROGATÓRIO. PENA: FUNDAMENTAÇÃO. REGIME DE
CUMPRIMENTO.
"HABEAS CORPUS".
1.      É de repelir a alegação de falta de defesa, se esta não
fica evidenciada com a impetração e as informações do Tribunal
prolator do acórdão esclarecem que o réu teve Defensora dativa, que
ofereceu defesa prévia, participou das audiências de instrução -
inclusive com reperguntas - e apresentou alegações  finais e razões
de apelação.
2.      O laudo pericial, segundo o acórdão, foi elaborado por
dois peritos oficiais, ainda que, por inadvertência, assinado apenas
por um.
3.      De resto, a perícia, no caso, foi realizada antes da
vigência da Lei nº 8.862, de 28.3.1994, que deu nova redação ao art.
159 do Código de Processo Penal.
4.      Enquanto vigorou com sua redação originária o art. 159 do
Código de Processo Penal, a Súmula 361 do S.T.F. somente se referiu
aos peritos não-oficiais, pois sua jurisprudência posterior
considerou válido o laudo assinado por um só perito oficial.
5.      O interrogatório do réu foi realizado regularmente e até
por ele assinado.
6.      O regime fechado de cumprimento de pena era o cabível, no
caso, em face do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072, de
26.07.1990, já que o atentado violento ao pudor ocorreu
posteriormente.
7.      A pena, no acórdão, foi corretamente fixada, e a
impetração não lhe impugna a fundamentação, mas, sim, apenas a da
sentença, que, no ponto, não subsistiu.
8.      "H.C." indeferido.